Tribunal: TJSP
Processo: 2280223-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral e material – Deferimento da tutela antecipada que visava a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo consignado alegadamente não contratado, sob pena de multa em caso de descumprimento – Insurgência do banco réu em relação ao cabimento

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral e material – Deferimento da tutela antecipada que visava a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo consignado alegadamente não contratado, sob pena de multa em caso de descumprimento – Insurgência do banco réu em relação ao cabimento das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.